Tribunal: TCU
Processo: 005.853/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 597602, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 597602, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO APOIAR, ESTIMULAR E FOMENTAR INICIATIVAS DE COMERCIALIZACAO E CONSUMO DE ALIMENTOS, POR MEIO DA IM PLANTACAO DE FEIRAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB. (no da TCE no sistema: 60/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6362/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Leomar Benício Maia e Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 234/20007, de registro Siafi 597602, que foi firmado entre o ministério e o município de Catolé do Rocha/PB e tem por objeto " apoiar, estimular e fomentar iniciativas de comercialização e consumo de alimentos, por meio da implantação de feiras comunitárias no referido município ", no valor de R$ 86.396,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 100.420,62. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/5/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer Técnico 34/2015-CGAUP/DEISP/SESAN/MDS (peça 55), de 1o/6/2015, e o Aviso de Recebimento (AR) relativo ao Ofício 836/2018/MDS/SESAN/CGEOF/COPC (peças 56-57), de 1o/11/20118; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 96-99); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.853/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leomar Benício Maia (XXX.782.744-XX); Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB (09.067.562/0001-27) 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há